Tribunal: TJBA
Processo: 0106236-75.2011.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível SR07 Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0106236-75.2011.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: Lelivaldo Damasceno de Santana e outros (2) Advogado(s): APELADO: ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÕES SIMULTÂNEAS. GRATIFICAÇÃO DE HABILITAÇÃO POLICIAL MILITAR-GHPM. ADVENTO DA LEI ESTADUAL N. 7.145/1997. SUPRESSÃO DO PAGAMENTO. ATO ÚNICO DE EFEITOS CONCRETOS. INAPLICABILIDADE DO ENUNCIADO DE N. 85 DA SÚMULA DO STJ. INCIDÊNCIA DO ART. 1º DO DECRETO N. 20.910/32. ENTENDIMENTO FIRMADO PELO TRIBUNAL DE JUSTIÇA EM SEDE DE INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS NO JULGAMENTO DO TEMA 03. PERÍODO SUPERIOR A 05 (CINCO) ANOS CONTADOS DA DATA DE PROPOSITURA DA AÇÃO. OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO DO FUNDO DO DIREITO RECONHECIDA. SENTENÇA REFORMADA PARA JULGAR IMPROCEDENTE A DEMANDA. RECURSO DOS SERVIDORES MILITARES CONHECIDO E DESPROVIDO. APELAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA CONHECIDA E PROVIDA. 1. Compulsando-se os autos, observa-se que o cerne da controvérsia reside na existência do direito ao restabelecimento da Gratificação de Habilitação Policial Militar mesmo com o advento da Lei Estadual n. 7.145/1997. 2. No julgamento do IRDR n. 0006411-88.2016.8.05.0000 (Tema n. 03), a Seção Cível de Direito Público firmou tese jurídica no sentido de que “A supressão da Gratificação de Habilitação Policial Militar – GHPM através da Lei Estadual nº 7.145/1997 constitui ato único de efeitos concretos, sujeitando-se a pretensão de restabelecimento da aludida gratificação ao prazo prescricional de 05 (cinco) anos previsto no art. 1º do Decreto nº 20.910/32, a atingir o próprio fundo do direito, contados da publicação da lei” (TJ-BA - Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas: 00064118820168050000, Relator: Marcia Borges Faria, Seção Cível de Direito Público, Data de Publicação: 18/12/2018). 3.Partindo da premissa jurisprudencial, considerando o lapso temporal inferior a 05 (cinco) anos entre a entrada em vigor da Lei Estadual n. 7.145/1997 (19/08/1997) e a data de propositura da ação originariamente proposta (18/10/2011 - 19649043), resulta evidente a ocorrência da prescrição do fundo do direito, nos termos da tese jurídica firmada pela no julgamento do IRDR n. 0006411-88.2016.8.05.0000 (Tema n. 03). 4. Pelas razões expostas, por estar em dissonância com o entendimento da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia sobre o tema, é forçoso reconhecer que a sentença merece reforma, para julgar totalmente improcedente a demanda. 5. Recurso dos militares conhecido e desprovido. Apelação do Estado da Bahia conhecida e provida, para, reformando in totum a sentença impugnada, julgar improcedente a demanda. Vistos, relatados e discutidos estes autos das Apelações Simultâneas interpostas no âmbito do processo n. 0106236-75.2011.8.05.0001, figurando como partes Apelantes ESTADO DA BAHIA, LELIVALDO DAMASCENO e outros, e como partes Apelada ESTADO DA BAHIA, LELIVALDO DAMASCENO e outros. ACORDAM os Desembargadores componentes desta Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER DA APELAÇÃO DOS MILITARES E NEGAR-LHE PROVIMENTO E CONHECER DA APELAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA E DAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do Relator. Sala de Sessões, de de 2025. Presidente FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO JUIZ CONVOCADO - SUBSTITUTO DO 2º GRAU RELATOR